Tribunal: STF
Processo: AI 390808
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA:1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Certidão
 de intimação do acórdão recorrido. Peça obrigatória. Presença.
Decisão agravada. Reconsideração. Não pode deixar de ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
2.       RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se
admite recurso extraordinário, quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da CF. Ofensa
constitucional indireta. Aplicação da súmula 639. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, aplicando-se quanto ao princípio da
legalidade a súmula 639.